Tribunal: STF
Processo: RE 95368
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-26
Data de publicação: 1982-11-26

Ementa:
INTERVENÇÃO ESTADUAL EM MUNICÍPIO. CORRUPÇÃO ADMINISTRATIVA APURADA
PELO TRIBUNAL DE CONTAS. - IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO, NA
INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA, DO DEBATE DE MATÉRIA QUE CONDUZIRIA A
REEXAME PROBATÓRIO, DEFINITIVAMENTE FEITO (SÚMULA 279).
-INEXISTÊNCIA DE DESRESPEITO A AUTONOMIA MUNICIPAL. TEXTO
CONSTITUCIONAL (ART-15, PAR-3., E) CORRETAMENTE APLICADO A HIPÓTESE.
- PRECEDENTES DO S.T.F.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.